Tribunal: STF
Processo: ARE 1510365
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. DÉBITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. ADI 442. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) as vedações previstas nas Súmulas nº 279 e 280/STF; e (ii) a inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI 442 em discussão a envolver débito de natureza não tributária.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional, bem assim se o entendimento adotado na ADI 442 guarda pertinência com o caso concreto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    4. Ante a natureza não tributária do débito, mostra-se inadequada a aplicação do entendimento firmado na ADI 442, na qual fixada orientação no sentido de não caber aos Estados-membros a fixação de índices de atualização monetária dos próprios créditos tributários em patamar superior ao da União.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.